Tribunal: STF
Processo: ARE 1183587
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS A ELES RELATIVOS. ITBI. ISENÇÃO. CONTROVÉRSIA SOBRE A ATIVIDADE PREPONDERANTE DA EMPRESA. EXCEÇÃO A IMUNIDADE. REQUISITOS. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA Nº 279/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO.
    Vistos etc.
    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na afronta ao art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.
    A Corte de origem decidiu a controvérsia em acórdão cuja ementa transcrevo:
    “AGRAVO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. ATIVIDADE PREPONDERANTE. RECEITA OPERACIONAL. NULIDADE DA SENTENÇA. 1. A nulidade somente alcança as decisões destituídas de motivação, e não as de fundamentação concisa. 2. Receita operacional é aquela que advém da exploração do objeto principal da empresa. 3. Não se constitui em receita operacional da empresa os valores recebidos, na qualidade de usufrutuária, pelo direito real de usufruto sobre quotas do capital social instituído por sócio de outra empresa. Tais frutos constituem-se em receita não operacional, porquanto não correspondem ao exercício da atividade fim ou acessória da usufrutuária. Por isso, não integram o cálculo para a aferição da atividade preponderante ao efeito da imunidade do ITBI prevista no art. 37 do CTN. 4. A imunidade do ITBI, na operação de transmissão de imóvel para integralização de capital social, beneficia apenas as pessoas jurídicas que, durante o período legal, não tiveram atividade preponderante superior à 50% da receita operacional de transações relativas à venda, locação ou cessão de imóveis. Recurso desprovido.” 
    Não há falar em afronta ao preceito constitucional indicado nas razões recursais, porquanto, no caso, a suposta ofensa somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional e da reelaboração da moldura fática delineada na origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.
    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido: 
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ITBI. ISENÇÃO. ATIVIDADE PREPONDERANTE. ADMINISTRAÇÃO, COMPRA, VENDA E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS. EXCEÇÃO A IMUNIDADE. CARACTERIZADA. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE 1065200 AgR, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 27.4.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-102 DIVULG 24.5.2018 PUBLIC 25.5.2018).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ITBI. BENS E DIREITOS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL. CONTROVÉRSIA QUANTO À ATIVIDADE PREPONDERANTE DA EMPRESA EM RAZÃO DA INATIVIDADE ECONÔMICA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO” (ARE 1128935 AgR, Relator(a): Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 23.11.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-256 DIVULG 29.11.2018 PUBLIC 30.11.2018).
    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 29 de março de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora